Tribunal: TJDFT
Processo: 0716318-71.2025.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716318-71.2025.8.07.0001 APELANTE: SANDRA SUELI NOBRE DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO SANDRA SUELI NOBRE DA SILVA interpôs apelação (id. 73481497) da r. sentença (id. 73481491), integrada pela r. sentença que rejeitou os embargos de declaração (id. 73481495), proferidas na ação de repactuação de dívidas movida contra o BANCO DE BRASÍLIA - BRB E BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts 330, inc. IV e 485, inc. I, ambos do CPC, in verbis: “Ante o exposto, indefiro a petição inicial, conforme o disposto no art. 330, inciso IV, do CPC. Por conseguinte, declaro extinto o processo sem resolver o mérito, em consonância com o art. 485, inciso I, do CPC. Indefiro a gratuidade de justiça à requerente, que pagará as custas processuais, na forma da lei. Depois de passar em julgado esta sentença, certifique-se e, oportunamente, proceda-se ao cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, e arquivem-se os autos mediante as anotações de baixa pertinentes. Publique-se e registre-se. Intimem-se.” “Ante tudo o quanto expus acima, rejeito os embargos de declaração opostos no ID: 233831757.” Em petição posterior apresentada em 11/6/2025 (id. 73481509), a apelante-autora requer a desistência do recurso interposto; a desistência do processo sem resolução de mérito e a reconsideração do indeferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Em 17/6/2025 (id. 73481512), o apelado-réu Banco do Brasil, citado, apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, requerendo o seu desprovimento. Em 1o/7/2025 (id. 73481514), o apelado-réu BRB, citado, apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, requerendo o seu desprovimento e a condenação da apelante-autora em honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Embora permitido à parte formular pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase do processo, os efeitos da eventual concessão do benefício não retroagem. Dessa forma, indeferida a gratuidade de justiça na r. sentença (id. 73481491, pág. 7), e, posteriormente, requerida a desistência da apelação, fica prejudicado o pedido de reconsideração quanto à gratuidade de justiça formulado no referido recurso. O art. 998 do CPC estabelece que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”, logo deve ser deferido o pedido de desistência da apelação. De outro lado, deve ser esclarecido que, nos termos do art. 485, § 5o, do CPC/2015, a desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. Isso posto, homologo apenas a desistência da apelação, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Sem honorários advocatícios recursais, art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que não há os sucumbenciais. Intimem-se. Decorrido o prazo, à Secretaria para certificar o trânsito em julgado e retornar o processo para o Primeiro Grau. Brasília - DF, 17 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora